Tribunal: TJES
Processo: 0022330-81.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022330-81.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO SANTANA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Está comprovada a prática da lesão corporal contra cônjuge (artigo 129, §9º, do CP)
, já que autoria e materialidade restam demonstradas pela

prova oral
colhida e pelo

laudo de exame de lesões corporais. A
vítima confirmou a narrativa ministerial e o que disse perante a autoridade policial.

2. A incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, por si só, não importa
bis in idem
. A intenção da Lei Maria da Penha é justamente apenar com maior rigor os crimes praticados com violência de gênero contra a mulher, não havendo dupla punição com a condenação pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do CP (lesão corporal contra cônjuge ou prevalecendo-se das relações domésticas) e a agravante em questão (delito praticado especificamente contra a mulher na forma da legislação específica).

3. A gratuidade da justiça e a consequente isenção das custas processuais são matérias reservadas ao juízo da execução penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0022330-81.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO SANTANA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Evandro Santana Ribeiro
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 6ª Vara Criminal da Serra
, que condenou o réu pela prática do crime tipificado no
artigo 129, §9º, do CP
, impondo-lhe a pena de
4 meses de detenção
, em regime inicial aberto.

Na origem, a denúncia narrou que, em 19 de abril de 2014, no bairro Feu Rosa, na Serra,
o apelante agrediu fisicamente a sua esposa
, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial constante dos autos. De acordo com o MPES, no dia dos fatos,
a vítima havia vendido um saco de cimento com o escopo de obter dinheiro e comprar comida para a família, atitude reprovada pelo recorrente, que, então, passou a agredir a vítima.

Após a instrução, e decretando a revelia do réu, entendeu o juízo de origem
haver prova suficiente para a condenação
. Como restou decidido, “[é] nítido que ocorreu em entreveiro entre a vítima e o acusado que culminou em agressões. As declarações da vítima devidamente acrescidas pelos demais elementos de prova são robustas no sentido de demonstrar as agressões por parte do acusado, as quais foram devidamente corroboradas pelo laudo de exame de lesões corporais de fls. 10.”

Inconformado, Evandro apelou sob o genérico argumento de que
as provas não seriam seguras para a condenação
. Subsidiariamente, pretende a
exclusão da agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP e a concessão da
gratuidade da justiça.

O recurso não merece provimento.

Em relação à procedência da pretensão punitiva estatal,
está comprovada a prática da lesão corporal contra cônjuge (artigo 129, §9º, do CP)
, já que autoria e materialidade restam demonstradas pela
prova oral
colhida e pelo
laudo de exame de lesões corporais
, que assim atesta a ofensa à integridade corporal: “
edema de região superciliar esquerda; escoriações com edema de terço superior de antebraço direito na face interna; equimose de terço médio de face anterior de coxa esquerda; escoriações de face anterior de joelhos
.”

Na fase inquisitorial, o boletim de ocorrência já indicava que
a vítima buscou auxílio junto a viatura policial
que realizava patrulhamento preventivo no bairro. Segundo os policiais,
a ofendida relatou ter sido agredida pelo companheiro, apresentando, na ocasião, as lesões
, sendo encaminhada à Delegacia da Mulher.

Ouvida (folha 13), a vítima disse ser casada há 17 anos com Evandro, com quem possui dois filhos menores de idade. Esclareceu que
o agressor já foi usuário de drogas e é sempre bastante agressivo
, nunca ajudando com as despesas de alimento. No dia dos fatos,
tendo necessitado vender um saco de cimento para comprar mantimentos, a vítima foi agredida por Evandro, que inclusive se utilizou de uma bicicleta como instrumento de agressão.

Embora tenha negado as agressões na fase policial,
o réu não foi encontrado para o interrogatório em juízo, considerado, então, revel.
E as negativas declinadas no inquérito não explicam, de modo suficiente, a origem das lesões atestadas pelo laudo.

Em contraditório,
a vítima confirmou a narrativa ministerial e o que disse perante a autoridade policial.
Considerando que o réu não arrolou nenhuma testemunha que pudesse corroborar a sua tese, nem sequer apresentada por ele judicialmente,
deve-se atribuir maior relevância à palavra da vítima
, principalmente porque consentânea com a versão apresentada pelos policiais militares (boletim de ocorrência) e com a prova pericial já mencionada.

Havendo prova suficiente, portanto, mantém-se a condenação do apelante pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do CP.

Quanto à pena e à gratuidade de justiça,
melhor sorte não socorre o apelante.

A
primeira
, porque a incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, por si só, não importa
bis in idem
. Como já definido pela jurisprudência, a intenção da Lei Maria da Penha é justamente apenar com maior rigor os crimes praticados com violência de gênero contra a mulher,
não havendo dupla punição com a condenação pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do CP (lesão corporal contra cônjuge ou prevalecendo-se das relações domésticas) e a agravante em questão (delito praticado especificamente contra a mulher na forma da legislação específica)
.

A
segunda
porque, a teor do remansoso entendimento da instância superior e deste Tribunal local, a gratuidade da justiça e a consequente isenção das custas processuais são matérias reservadas ao
juízo da execução penal.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)